Tribunal: TJBA
Processo: 8004760-10.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004760-10.2024.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA ZULEIDE DO NASCIMENTO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JANE MARIA UCHOA DA SILVA GOMES

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO. DOCUMENTOS IDÔNEOS APRESENTADOS. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade quando a parte recorrente impugna, de modo claro e específico, os fundamentos da sentença, viabilizando a análise do mérito recursal.

2. A exigência de comprovante de residência em nome próprio como condição essencial à admissibilidade da petição inicial não encontra amparo legal, sendo bastante a apresentação de documentos idôneos que atestem o domicílio informado.

3. No caso concreto, a parte autora apresentou fatura de telefonia em nome da filha, boleto bancário em nome próprio e CRV de veículo com endereço coincidente, o que se mostra suficiente para atendimento da determinação judicial.

4. A negativa do pedido de justiça gratuita mostra-se indevida ante a demonstração de hipossuficiência econômica, sendo a parte aposentada e responsável por despesas médicas contínuas.

5. Concedido o benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

Recurso provido
para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito na origem.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8004760-10.2024.8.05.0191, sendo apelante
MARIA ZULEIDE DO NASCIMENTO OLIVEIRA
e apelado,
ITAÚ UNIBANCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25